Tribunal: STF
Processo: AI 217246
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ORIGINOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: NECESSIDADE DE CONSTAR DO TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
I. - A prova da tempestividade do R.E. deve constar do traslado do agravo de instrumento. Necessidade, pois, da certidão de intimação do acórdão que deu origem ao RE. Isto não ocorrendo, tem aplicabilidade a Súmula 288-STF.
II. - Impossibilidade de apresentação da peça quando o recurso de agravo já se encontra no STF.
III. - Agravo não provido.